Tribunal: TJES
Processo: 5004436-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004436-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: R. S. M. D. J.
AGRAVADO: RONALDO DE JESUS BANDEIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004436-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: R.V.M.J, representado por sua genitora GEORGIA SILVEIRA MATIELI RANGEL

AGRAVADO: RONALDO DE JESUS BANDEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
R.V.M.J,
representado por sua genitora GEORGIA SILVEIRA MATIELI RANGEL,

contra a r. decisão (id. 2646754) que, nos autos da
ação revisional de alimentos
ajuizada por
RONALDO DE JESUS BANDEIRA
,

deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e reduziu a pensão alimentícia fixada em favor do menor para o patamar de 15% (quinze por cento) dos rendimentos do autor.

Em suas razões (id. 2646751), sustenta que a concessão da tutela de urgência fere a proteção dada ao melhor interesse do alimentado, bem como que os documentos que instruíram a inicial (contracheques e recibos de aluguel) não são idôneos para abalizar o pedido autoral, mormente porque não há indícios de aumento de alugueres de modo uniforme, e o alimentante já arcava com a pensão alimentícia em favor dos outros dois filhos à época da fixação do montante ora debatido.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão, com a manutenção do percentual anteriormente fixado.

Em decisão proferida no id. 2675620, indeferi a tutela de urgência recursal pleiteada.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela manutenção da decisão (id. 2970959).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004436-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: R.V.M.J, representado por sua genitora GEORGIA SILVEIRA MATIELI RANGEL

AGRAVADO: RONALDO DE JESUS BANDEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
R.V.M.J,
representado por sua genitora GEORGIA SILVEIRA MATIELI RANGEL,

contra a r. decisão (id. 2646754) que, nos autos da
ação revisional de alimentos
ajuizada por
RONALDO DE JESUS BANDEIRA
,

deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e reduziu a pensão alimentícia fixada em favor do menor para o patamar de 15% (quinze por cento) dos rendimentos do autor.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem,
trata-se de ação revisional de alimentos ajuizada pelo agravado

em face do filho menor, ora agravante, visando a redução da pensão alimentícia fixada no ano de 2006 em ação de separação consensual, correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos.

Para tanto, aduz que constituiu nova família, tendo advindo o nascimento de um filho menor, e além dele e do requerido, possui mais dois filhos menores, arcando com pensão alimentícia em favor deles no percentual de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos para cada.

Acrescenta que o requerido completou 15 (quinze) anos de idade, goza de plena saúde e possui plano de saúde da Marinha do Brasil, ao passo que sua genitora possui vínculo empregatício e também deve contribuir com seu sustento.

Por fim, salienta que possui diversos outros gastos, como aluguel e condomínio e escola do filho mais novo, o que vem lhe impossibilitando de arcar com o montante anteriormente arbitrado.

Ao receber a inicial, o magistrado primevo proferiu a decisão ora objurgada, a qual, como dito,
reduziu a pensão alimentícia fixada em favor do menor para o patamar de 15% (quinze por cento) dos rendimentos do autor.

Irresignado, o autor/agravante interpôs o presente recurso sustentando, em suas razões (id. 2646751), que a concessão da tutela de urgência fere a proteção dada ao melhor interesse do alimentado, bem como que os documentos que instruíram a inicial (contracheques e recibos de aluguel) não são idôneos para abalizar o pedido autoral, mormente porque não há indícios de aumento de alugueres de modo uniforme, e o alimentante já arcava com a pensão alimentícia em favor dos outros dois filhos à época da fixação do montante ora debatido.

Pois bem.

Inicialmente, vale ressaltar que os alimentos encontram sua base jurídica num interesse de natureza superior que é a preservação da vida humana e a necessidade de dar às pessoas certa garantia no tocante aos meios de subsistência.

Neste sentido, emerge evidente participação do Estado na realização de tal finalidade, que oferece uma estrutura própria para garanti-la. Assim, os instrumentos legais que disciplinam este direito, e os meios específicos reservados para sua consecução, revestem de um caráter público a obrigação alimentar
[1]
.

Como se sabe, esta obrigação pode fundamentar-se em razão do vínculo conjugal, pelo dever de mútua assistência que impera no casamento, ou em decorrência dos vínculos de parentesco, em especial no que tange à relação entre pais e filhos e no dever de sustento, voltando-se em ambos os casos à solidariedade humana e econômica que deve imperar nas relações de família e de parentesco.

Assim é que especialmente nos casos em que a prestação alimentícia é devida dos pais aos filhos, duas situações podem se configurar: a primeira em virtude do poder familiar, em relação aos filhos menores, situação em que a necessidade destes é presumida; e em virtude do parentesco por descendência, em relação aos filhos que, embora maiores, tenham a sua necessidade comprovada.

No caso em tela, dúvidas inexistem que a obrigação alimentar do agravante se funda na necessidade presumida de seu filho, quer pela sua menoridade, quer pelo poder familiar exercido pelos genitores sobre ele, que implica no poder-dever de guarda, sustento e educação.

Tal presunção, que recai sobre as necessidades do menor, dispensa a existência de prova nesse sentido que, no entanto, deverá ser produzida pelo genitor no que tange às suas possibilidades, a fim de que possam servir de parâmetro na fixação do quantum a ser arbitrado a título de pensão alimentícia.

No caso dos autos, vejo que quando fixada a verba alimentícia, o agravado já tinha mais dois filhos menores, em favor dos quais pagava pensão alimentícia no percentual de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos para cada. Ainda assim, acordou com o pagamento do montante de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos em favor do ora agravante, de maneira que 60% (sessenta por cento) dos seus rendimentos eram descontados em seu contracheque.

Ocorre que, segundo consta da petição de ingresso, o agravado constituiu nova família, inclusive com o nascimento de mais um filho, o que certamente incorre em aumento dos gastos. Ademais, tal qual consignado pelo juízo primevo, somente os gastos mensais com moradia do agravado totalizam R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mas seus rendimentos, após os descontos das pensões alimentícias, perfazem o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ora, em toda e qualquer demanda que verse sobre alimentos, deve ser observada a devida proporcionalidade de acordo com o caso concreto. É a consagração do binômio necessidade x possibilidade que rege as obrigações alimentares, previsto no artigo 1694 §1º do Código Civil, senão vejamos:

“Art. 1694. (...)

§1º. Os alimentos devem ser fixadas na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Deverá, pois, ser utilizado um prudente arbítrio para que possam ser verificados os elementos determinadores das condições das partes, nem deixar desamparado o menor alimentado e sem onerar excessivamente o genitor alimentante, levando-se em conta as condições sociais da pessoa que tem o direito aos alimentos, a sua idade, saúde e outras circunstâncias de tempo e lugar, que influenciam na própria medida.

Tratando-se o objeto deste recurso de decisão proferida no início do trâmite processual, a prestação dos alimentos pode ser reduzida até que se produza nos autos conjunto probatório robusto, no qual possa o julgador se embasar, com segurança, acerca do valor dos alimentos observando o binômio necessidade do alimentando e possibilidade socioeconômica do alimentante.

E, em análise perfunctória dos documentos apresentados, entendo que o percentual arbitrado na decisão vergastada atenderá às necessidades do agravante e às possibilidades do agravado, mormente em se considerando que o menor goza de plano de saúde junto ao empregador de seu genitor.

No mesmo sentido é o parecer da ilustre Procuradora de Justiça Fabiana Fontanella, com quem tive o privilégio de trabalhar por tantos anos na Terceira Vara de Família da Comarca de Vitória.

Assim, ao menos diante desta análise preliminar da matéria, é de se prestigiar a decisão proferida pelo julgador singular que teve maior contato com os autos da ação de origem.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]

RIZZARDO, Arnaldo.
Direito de Família.
Editora Forense, Rio de Janeiro, 2006, pág. 718.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004436-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: R.V.M.J, representado por sua genitora G. S. M. R.

AGRAVADO: R. J. B.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE REDUZIU O PERCENTUAL ANTERIORMENTE FIXADO – INDÍCIOS DE IMPOSSIBILIDADE DO GENITOR EM ARCAR COM O VALOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em toda e qualquer demanda que verse sobre alimentos, deve ser observada a devida proporcionalidade de acordo com o caso concreto. É a consagração do binômio necessidade x possibilidade que rege as obrigações alimentares, previsto no artigo 1694 §1º do Código Civil.

2.
Deverá, pois, ser utilizado um prudente arbítrio para que possam ser verificados os elementos determinadores das condições das partes, nem deixar desamparado o menor alimentado e sem onerar excessivamente o genitor alimentante, levando-se em conta as condições sociais da pessoa que tem o direito aos alimentos, a sua idade, saúde e outras circunstâncias de tempo e lugar, que influenciam na própria medida.

3.
Tratando-se o objeto deste recurso de decisão proferida no início do trâmite processual, a prestação dos alimentos pode ser reduzida até que se produza nos autos conjunto probatório robusto, no qual possa o julgador se embasar, com segurança, acerca do valor dos alimentos observando o binômio necessidade do alimentando e possibilidade socioeconômica do alimentante.

4.
E, em análise perfunctória dos documentos apresentados, por certo que o percentual arbitrado na decisão vergastada atenderá às necessidades do agravante e às possibilidades do agravado, mormente em se considerando que o menor goza de plano de saúde junto ao empregador de seu genitor.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.